Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima é consequência natural dos crimes patrimoniais. Contudo, quando o prejuízo é considerável, como ocorre no caso, enseja a majoração da pena-base a título de consequências do crime.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

3. Sendo expresso o pedido e constatado o prejuízo material sofrido pela vítima, viável a condenação ao ressarcimento pelo dano material.

4. Apelação desprovida.